Tribunal: TJMT
Processo: 1024302-30.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024302-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JACI CEZAR FERNANDES - CPF: 990.863.951-04 (PACIENTE), CLAUDIO DEOADATO RODRIGUES PEREIRA (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 036.646.931-24 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DA CONCEICAO LIMA - CPF: 061.242.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANTONIO EZEQUIEL DOS REIS - CPF: 067.121.311-38 (VÍTIMA), ANTONIO LUCAS SANTOS FERREIRA - CPF: 060.711.133-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA -
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE DO AGENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que converteu a prisão temporária do paciente,
Jaci Cezar Fernandes
, em preventiva, pela suposta prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio).

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, especialmente diante da ausência de fortes indícios de autoria delitiva e de provas quanto ao envolvimento do paciente em organização criminosa.

Aduz que o paciente não concorreu para o crime, é primário, com bons antecedentes e não responde a processos, preenchendo os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão e, por fim, invoca o princípio da presunção de inocência.

Pede a concessão definitiva da ordem, para a revogação da prisão preventiva e consequente expedição do Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida pelo Relator Convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id. 152758698).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 160607187).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 161097658, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea, especialmente porque o paciente não cometeu o crime a ele imputado e possui predicados pessoais favoráveis. Invoca o princípio da presunção de inocência.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

De início, como bem pontuado na decisão liminar, a alegação do impetrante quanto à negativa de autoria não deve prosperar, porquanto demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que inadmissível na via eleita do
writ
.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT
– TESE NÃO CONHECIDA – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT – 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO – 4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 – 5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
É inviável debater a tese de negativa de autoria em Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento. Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
2.1. Revela-se justificada a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, quando constatada a periculosidade do paciente, ante o modus operandi empregado nos delitos, porquanto teria auxiliado na logística dos crimes. (...)”. (N.U 1000228-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (destaquei)

Do mesmo modo, ao contrário do que afirma o impetrante, não há o alegado constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva do paciente.

Isso porque, presente o
fumus commissi delicti
, porquanto demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, representados pelo boletim de ocorrência (Id. 103497557 – pág. 22), depoimentos dos policiais militares (Id. 103497557 – pág. 14 – 18), depoimento de uma das vítimas, que identificou o veículo, do qual foram disparados 05(cinco) tiros de arma de fogo em sua direção (Termo de Declaração - Id. 103497557 – pág. 24) e, ainda, reconheceu o paciente como sendo o condutor (Id. 103497557 – pág. 28).

Além disso, importante destacar que o próprio paciente, em sua declaração junto à autoridade policial, informou que “
saiu em seu veículo com Urubu e outro homem que não conhece, saíram em seu veículo Fusion (...) que no percurso Urubu narrou, para o carro, o cara esta ali, volta o cara está ali, quando parou o carro Urubu realizou disparos de arma de fogo (...) que Urubu sacou uma arma pistola prata (...)
” (Termo de Qualificação e Interrogatório – Id. 103497557 – pág. 86 dos autos da Ação Penal nº 1005686-65.2022.8.11.0013).

Nesse contexto, muito embora seja cedo para se ter certeza da autoria delitiva, não há elemento que afaste com plena convicção a participação do paciente na conduta delituosa. Pelo contrário, há presença de indícios suficientes de autoria a justificar sua custódia cautelar.

De outro lado, registre-se que o Juízo
a quo
fundamentou a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime e do
modus operandi
, em tese, empregado pelo paciente e demais acusados, vejamos,
in verbis
:

“
Depreende-se das investigações policiais que as tentativas de homicídio analisadas nestes autos se deram em razão de uma briga entre as facções rivais (PCC e CV) ocorridas nesta cidade. Assim, as segregações cautelares decretadas em face dos acusados se mostram necessárias, a fim de evitar eventuais retaliações e/ou intimidações por parte dos suspeitos para com as vítimas e/ou testemunhas do caso. Ademais, evidenciada está a gravidade concreta dos delitos, sobretudo pelo modus operandi dos suspeitos, não podendo permanecer em liberdade sem que com isso coloque em risco a ordem pública local
. [...].

Sendo assim, entendo não serem suficientes e adequadas ao caso dos autos, por ora, a fixação de medicas cautelares diversas da prisão, visto
que é imprescindível se resguardar neste momento a ordem pública local e a conveniência da instrução criminal e também assegurar eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que os representados, pelas informações dos autos, vivem se escondendo ou tentando fugir e podem receber auxilio da facção criminosa para ameaçar as vitimas e testemunhas dos fatos
.
” (
Id. 104131889 – pág. 5) (destaquei).

Destaque-se que foi consignado no relatório de investigação de Id. 103497612 da Ação Penal nº 1005686-65.2022.8.11.0013, que depois de identificados todos os envolvidos no fato ocorrido e dos levantamentos obtidos da delegacia, envolvendo outras investigações em curso, a equipe policial do Município de Pontes e Lacerda constatou tratar-se de disputa entre as facções criminosas, Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo que um dos suspeitos, Igor da Conceição Lima, é integrante da facção criminosa PCC e a vítima Maicon Antônio Ezequiel dos Reis, seria integrante da facção criminosa CV.

Vê-se, portanto, que o decreto prisional cautelar demonstrou a necessidade da medida extrema, destacando a gravidade concreta do crime imputado, patente no
modus operandi
com que o crime fora praticado, uma vez que o paciente juntamente com outros dois acusados, aparentemente de forma premeditada, motivados por brigas entre facções (PCC e CV), ao se deslocarem em um veículo e se depararem com as vítimas sentadas em frente a uma residência, aproximaram-se, ocasião em que o corréu Igor da Conceição Lima passou a efetuar disparos de arma de fogo atingindo-as, não alcançando o resultado pretendido, por circunstâncias alheias às suas vontades.

Desse modo, todos os elementos evidenciam a periculosidade do agente e autorizam a prisão preventiva, a bem da garantia da ordem pública.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – IMPROCEDÊNCIA –
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente
.2. Por consequência, sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.” (N.U 1024867-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)(destaquei)

Ademais, não obstante as alegações do impetrante, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Também não há falar em violação ao princípio da presunção de inocência do paciente, se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos indícios concretos de autoria e materialidade delitiva, extraídos do caderno investigativo.

Vejamos,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, de crime de roubo de "800Kg de fios de cobre", majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Consta do decisum que "o representado é empregado da empresa vítima e irmão da denúncia da Viviane, em poder de quem foram apreendidos parte dos bens subtraídos, logo após a prática criminosa. Indagada, a própria indiciada afirmou que teria escondidos os bens a pedido do seu irmão, havendo, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade para decretação da prisão cautelar". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Estando o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta, além de fortes indícios de autoria e materialidade delitivas extraídos do caderno investigativo, a demonstrar a necessidade da medida cautelar, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
. Sendo imperioso relembrar que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, SEGUNDA TURMA, DJe 20/10/2014). 4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 744.586/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (destaquei)

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023